Tribunal: TJSP
Processo: 1072451-39.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072451-39.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é embargada VERÔNICA MANDETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1072451-39.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargada: Verônica Mandetta
Voto n. 47.118
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ausência.
Pretensão de rediscussão sobre o cancelamento de contrato por
inadimplemento. Inexistência do vício previsto no artigo 1.022,
inciso I, do Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia
de Seguro Saúde em relação ao Acórdão de fls. 200/205.
Alega a embargante que o Julgado padece de contradição sobre o
cancelamento de contrato por inadimplemento. Busca, ainda, o
prequestionamento da matéria (fls. 01/08 incidente 50000).
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Busca-se, sob a veste de contradição sobre o cancelamento de
contrato por inadimplemento, o debate sobre a matéria já apreciada pelo
Acórdão, emprestando-se, indevidamente, efeito puramente modificador a
estes declaratórios, eternizando-se a controvérsia perante este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Contudo, o Julgado não padece de qualquer contradição,
inexistindo o vício elencado pelo artigo 1.022, inciso I, do Código de
Processo Civil, vez que houve fundamentação clara sobre o objeto da
controvérsia recursal: “Em que pese a denominação de contratação
coletiva de assistência médica, inegável que a avença firmada entre as
partes revela nítido contrato individual para a prestação de serviços de
saúde, razão pela qual seus beneficiários devem ser contemplados com as
benesses dos contratos individuais, como é o caso da apelada Aplica-se à
espécie, por analogia, o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II,
da Lei no 9.656/98, que veda “a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente
notificado
até
o
quinquagésimo
dia
de
inadimplência”. Em sendo assim, com fundamento nesse dispositivo,
consolidou-se entendimento nesta Corte, segundo o qual: “A falta de
pagamento de mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral
do contrato de plano ou seguro saúde, exigindo-se a prévia notificação do
devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora” (Súmula no
94, TJSP). Dentro deste marco normativo, na hipótese dos autos, a
resolução contratual pretendida pela operadora se mostrou irregular,
diante da carência de informação adequada conferida à consumidora
para purgação da mora. Isso porque, inobstante o atraso imputado
quanto ao pagamento da mensalidade vencida em junho/2019, não houve
demonstração de que foi conferida, à recorrida, oportunidade para
purgação da mora. Aponte-se, neste particular, que a apelante não
logrou demonstrar ter efetuado qualquer tipo de notificação a respeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
limitando-se
a
colacionar
documento
unilateral
presumida
correspondência sem prova de recebimento (fls. 131/132) não se
desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil. (...) Deste modo, injustificada a resolução
negocial, deve-se prestigiar a manutenção do contrato, prevalecendo o
princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código
Civil. Nesse sentido: "A função social do contrato prevista no artigo 421
do Código Civil constitui cláusula geral, que reforça o princípio de
conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas" (Enunciado
22, do CEJ).” (fls. 202/204).
Importante ressaltar que, “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
Resp 218.528-SP, Edcl, Relator Ministro César Rocha, j. 7.2.02).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Reconhecendo a impossibilidade de rediscussão da matéria,
precedente
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer
dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1169362/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
30/05/2018).
E, por derradeiro, não se pode olvidar o manejo destes
declaratórios para fins de interposição de outros recursos.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator